Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-83.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001504-83.2002.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA EMBARGADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator